Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-56.2016.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000282-56.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IVANETE INES PARZIANELLO CARVALHO - CPF: 858.651.681-34 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000282-56.2016.8.11.0041

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ivanete Ines Parzianello Carvalho

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE DA PARTE RECLAMADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE CLASSE NA CARREIRA DE PROFESSOR RELATIVO AO PERÍODO DO VÍNCULO ESTABELECIDO NO CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 67 E 70, § 1º DA LC 50/98. ARTIGOS 17 E 84, § 3º DA LC 206/2004. TERMO INICIAL PARA FINS DE PROGRESSÃO CONTADO DO INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO. PRETENSÃO DE CONTAGEM PARA FINS DE APOSENTADORIA NO PERÍODO DO VÍNCULO ESTABELECIDO EM CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E INDEFERIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Se a ação visa a progressão na carreira decorrente do tempo de serviço prestado por meio de contrato temporário, o Estado de Mato Grosso é legitimo para figurar no polo passivo da demanda. Sentença anulada.

Na relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atingirá somente as parcelas anteriores ao quinquênio da distribuição da ação.

“A Lei Complementar nº 50/98 foi alterada pela LC 206, de 29.12.2004 e, em seu artigo 17, modificou o teor do artigo 67
, excetuando da contagem do prazo para fins de progressão de nível, o tempo de serviço público estadual
”

(MS 5898/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2013, Publicado no DJE 16/10/2013).

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, sem resolução de mérito, por reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

A presente ação tem como objeto a possibilidade jurídica de contagem de tempo de serviço de professora da UNEMAT, rede pública de ensino, para efeito de progressão na carreira de professora do ensino superior.

Em que pese o entendimento do juiz “
a quo
”, “mesmo sendo a Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT, fundação pública com personalidade jurídica própria, com autonomia de gestão financeira, o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para responder à ação, porquanto é o responsável principal pela receita da instituição, bem como o ordenador da despesa com pessoal desta.”
(N.U 1007891-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

Portanto, entendo que o Estado de Mato Grosso é legitimo para figurar no polo passivo da ação.

Cabe destacar que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Ante o exposto
, no tocante ao pedido da reforma da decisão recorrida,
dou provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto sem resolução de mérito e que a sentença foi anulada, o processo deve ser apreciado por este órgão colegiado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, pois versa sobre questão exclusivamente de direito e encontra-se em condições de imediato julgamento.

No presente caso, a parte Reclamante alega que ajuizou a presente ação tendo como objeto a possibilidade jurídica de contagem de tempo de serviço para efeito de progressão de carreira do período que exerceu a função de professora da rede pública de ensino, de forma temporária. Requer que o período do dia 07.12.1979 a 10.12.1992, seja contado como tempo de serviço para efeito de progressão na carreira, com fulcro no artigo 127 da Lei Complementar n.º 04/1990, no artigo 10 da Lei Complementar Nº 320/2008.

No caso dos autos, verifico que a autora exerceu a função de professora da rede pública de ensino, no período de 07.12.1979 a 10.12.1992, na modalidade de ensino básico, e não ensino superior, portanto, neste caso, não cabe a aplicação do disposto na Lei Complementar Nº 320/2008, e sim, a Lei Complementar nº 50/98.

A Lei Complementar nº 50/98 que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, em seu artigo 1º, paragrafo único, dispõe:

Art. 1º
Esta lei complementar cria a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, tendo por finalidade organizá-la, estruturá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal.
(Nova redação dada pela LC
206/05
)

Parágrafo único.

Entende-se por carreira estratégica aquela essencial ao Estado para o oferecimento de um serviço público de qualidade, priorizado e mantido sob responsabilidade do Estado, com admissão exclusiva por concurso público, ressalvado os casos descritos no art. 79 desta lei complementar, e revisão anual dos subsídios a cada 12 (doze) meses.
(Nova redação dada pela LC
206/05
)

A referida Lei Complementar nº
50
/98 foi alterada pela LC 206, de 29.12.2004 e, em seu artigo 17, modificou o teor do artigo 67, excetuando da contagem do prazo para fins de progressão de nível, o tempo de serviço público estadual:

Art. 67
É contado, para todos os efeitos,
exceto para fins de progressão de nível
, o tempo de serviço público estadual prestado na Administração Direta, nas Autarquias e Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso, inclusive o das Forças Armadas.
(Nova redação dada pela LC
206/04
)

Parágrafo único. O tempo de serviço para enquadramento no nível dar-se-á nos termos do inciso II do § 3º do art.84 desta lei complementar.
(Acrescentado pela LC
206/04
)

Art. 84
O enquadramento na Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso dar-se-á da seguinte forma:

§ 3º Para efeito de enquadramento nesta lei complementar dos atuais servidores do quadro permanente da Secretaria de Estado de Educação, observar-se-ão os seguintes critérios:
(Nova redação dada pela LC
206/04
)

I - para enquadramento na classe, obedecera à formação e titulação prevista nos arts. 4º, 5º e 6º desta lei complementar;

II - para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo ou declarado estável no serviço público integrante da mesma carreira.

Assim, o artigo 84, § 3º, II, aponta como termo inicial para fins de progressão funcional do servidor a data de ingresso do profissional no cargo efetivo.

Dessa forma, a contagem de tempo para fins de progressão é a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo, ou seja, a partir da data que tomou posse e entrou em exercício nas funções do cargo efetivo.

Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROFESSORA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A DEMONSTRAR OMISSÃO DA EVOLUÇÃO DA CARREIRA -
CONTRATO TEMPORÁRIO
-
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A PROFESSOR INTERINO DOS DIREITOS RESERVADOS AOS EFETIVOS
RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA.

1. O autor não se desincumbindo de prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, de que possui direito a progressão funcional, bem como ao recebimento da diferença.
2.[...] Pela ausência da integra do registro de vida funcional, é impossível averiguar se de fato houve a omissão, pois os documentos carreados aos autos não demonstram erro na evolução remuneratória a partir da vigência da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001.(Ap 30078/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 16/03/2016).
3.
Não é possível a extensão da progressão funcional a professora contratada interinamente, já que não foi submetida a concurso público de provas e título
.
4. Recurso provido e sentença integralmente retificada.
(N.U 0013797-69.2014.8.11.0002, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 15/08/2018)

Nesse sentido, colaciono entendimento da Turma Recursal Única, qual fui Relator:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE CLASSE NA CARREIRA DE PROFESSOR RELATIVO AO PERÍODO DO VÍNCULO ESTABELECIDO NO CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 67 E 70, § 1º DA LC 50/98. ARTIGOS 17 E 84, § 3º DA LC 206/2004. TERMO INICIAL PARA FINS DE PROGRESSÃO CONTADO DO INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO. PRETENSÃO DE CONTAGEM PARA FINS DE APOSENTADORIA NO PERÍODO DO VÍNCULO ESTABELECIDO EM CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E INDEFERIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Não é ilíquida a sentença que fornece os dados necessários ao simples cálculo aritmético, ainda mais se a parte autora juntou demonstrativo de cálculo com a inicial. Sentença anulada. Na relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atingirá somente as parcelas anteriores ao quinquênio da distribuição da ação.

“A Lei Complementar nº 50/98 foi alterada pela LC 206, de 29.12.2004 e, em seu artigo 17, modificou o teor do artigo 67, excetuando da contagem do prazo para fins de progressão de nível, o tempo de serviço público estadual” (MS 5898/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2013, Publicado no DJE 16/10/2013). Antes da instauração da fase litigiosa o segurado pode formular, diretamente à Administração Pública, a pretensão que deseje ver satisfeita. Apelante que não esboçou, administrativamente, a pretensão trazida a tomo, não estando configurada, pois, a existência de um indeferimento na via administrativa, capaz de caracterizar a existência de uma pretensão resistida (TRF-5 - REO: 00034245920144059999 AL, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 23/10/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: 31/10/2014). Pedidos julgados improcedentes.

(N.U 0505525-32.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2017, Publicado no DJE 25/07/2017).

Assim, o tempo de serviço prestado por meio de contrato temporário, antes do ingresso na carreira dos Profissionais de Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso, no cargo efetivo, não pode ser considerado para fins progressão de carreira.

Ante o exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente o pedido de contagem de prazo do período pleiteado para fins de progressão da carreira
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021